Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002165-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Financiamento de Produto, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MATHEUS VIEIRA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 098.594.227-45 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0002-07 (AGRAVANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO/INSUBSISTÊNCIA DE BOLETOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – CABIMENTO – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, MAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – MANDADO RECEBIDO POR GERENTE DA EMPRESA – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de nulidade da citação quando as empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo cabível a aplicação da teoria da aparência, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, em que o mandado de citação foi recebido por gerente da empresa, sem ressalva alguma.

A
doutrina conceitua a aparência de direito como
"uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do
erro escusável de quem, de boa-fé
, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no
RMS 57.740
).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002165-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA

AGRAVADA: GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Cancelamento/Insubsistência de Boletos Bancários com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência”, movida por
GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A.,
que afastou a tese de nulidade da citação arguida pela Agravante, e determinou o arquivamento do feito.

A Agravante alega que não foi devidamente citada no processo de origem, vez que o mandado de citação foi entregue pelo Oficial de Justiça em endereço diverso, e recebido por quem não detinha poderes para tanto.

Aduz que o endereço fornecido na petição inicial não corresponde àquele visitado pelo Meirinho, o qual se refere à sede de pessoa jurídica distinta, a Eletronorte, de modo que a citação é nula, assim como todos os atos subsequentes.

Assevera que não deve ser aplicada ao caso a Teoria da Aparência, diante da ausência dos requisitos basilares: a hipossuficiência e a boa-fé.

Pugna, com esses fundamentos, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada,
“para paralisar o processo até o julgamento do presente agravo ou, subsidiariamente, para impedir que sejam tomadas medidas constritivas contra o patrimônio da Agravante.”.

Ao final, pede que seja provido o Agravo de Instrumento com a reforma da decisão impugnada e consequente declaração de nulidade da citação e dos atos processuais que a sucederam.

Preparo recursal recolhido em dobro, após advertência, consoante ID. 159278663.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 160942199.

Contrarrazões ID. 159746182, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023